Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-81.2022.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002423-81.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME JANIO LIMA COSTA - CPF: 061.169.951-60 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 061.605.381-95 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS SOARES DA SILVA - CPF: 061.406.721-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MESSIAS FELICIO CARDOSO - CPF: 045.243.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VIEIRA SOUSA - CPF: 076.092.391-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VIEIRA SOUSA - CPF: 076.092.391-43 (APELANTE), JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (APELANTE), SEYLON BARBOSA ARAUJO - CPF: 933.422.921-72 (ADVOGADO), CLEYDIANE BATISTA BUENO - CPF: 704.072.611-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Organização criminosa armada. Tortura-castigo mediante sequestro. Tráfico de drogas e associação para este fim. Preliminares diversas. Incompetência da Vara especializada. Inépcia da denúncia. Nulidade por violação de domicílio, tortura policial e perícia tardia. Direito ao “silêncio parcial”. ANPP. Inimputabilidade por menoridade à época de fatos pontuais. Rejeitadas. Mérito. Súplicas absolutórias. Descabimento. Complexo trabalho investigativo. Provas periciais e documentais respaldadas pela prova oral em sede judicial. Causas de aumento por arma de fogo (Lei n. 12.850/2013) e sequestro (Lei n. 9.455/1997). Mantidas. Dosimetria. Ausência de reparos. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

I - Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou diversos indivíduos, respectivamente, pelos crimes capitulados nos arts. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006; e 1o, II, c/c § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997.

2. Preliminares: inimputabilidade de um dos apelantes (menoridade à época de fato pontual); nulidades por incompetência da Sétima Vara Especializada da Comarca de Cuiabá; violação de domicílio, abordagem ilegal e suposta tortura policial; nulidade por demora na perícia de celulares; inépcia da denúncia; vedação ao “silêncio parcial” no interrogatório; aplicação retroativa do instituto do Acordo de Não Persecução Penal.

3. Mérito: absolvições por insuficiência probatória; afastamento das majorantes do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e do § 4o, inciso III, do artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997; redimensionamentos de penas, reconhecimento de atenuante da menoridade relativa e exclusão da agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

4.

Há nove questões em discussão: (i) saber se subsiste a competência material da vara especializada à luz dos atos normativos internos e da jurisprudência; (ii) definir se houve inépcia da denúncia à vista do artigo 41 do Código de Processo Penal; (iii) verificar a licitude da busca pessoal e domiciliar e das provas subsequentes; (iv) analisar a alegada nulidade da perícia em celulares por demora; (v) apreciar a tese de inimputabilidade; (vi) a postulação de ANPP; (vii) examinar a nulidade processual por suposta vedação ao “silêncio parcial” e eventual prejuízo; (viii) reavaliar a suficiência probatória para as condenações por organização criminosa, tortura-castigo, tráfico e associação; e (iv) revisar dosimetria, agravantes e causas de aumento (arma de fogo em organização criminosa e sequestro na tortura), bem como a atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

5.

Competência da 7a Vara Especializada da Capital. A especialização por ato do Tribunal, com definição territorial e material, decorre do art. 96, I, “a”, da CF/1988 e do art. 74 do CPP. A jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça admite a especialização de varas para crimes de organização criminosa, sem ofensa ao juiz natural. Eventual discussão territorial é relativa e demanda demonstração de prejuízo, ausente nos autos (
pas de nullité sans grief
).

6. Inépcia da denúncia. A peça acusatória descreve, com individualização suficiente, a estrutura, a divisão de tarefas e os papéis de cada agente, inclusive vídeos e diálogos, atendendo ao artigo 41 do CPP. Em delitos associativos, admite-se narrativa contextual com individualização mínima idônea.

7. Busca pessoal e domiciliar. Houve fundada suspeita e flagrante em curso: desobediência à ordem de parada, apreensão imediata de droga com o abordado e indicação de mais entorpecentes no imóvel. O ingresso foi justificado pelos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP e pela orientação do Tema 280/STF sobre flagrante de crime permanente, afastando a alegada violação de domicílio. Eventuais excessos policiais demandam apuração própria. Não se comprovou nexo causal com o acervo probatório que lastreou a condenação, formado por flagrante regular, laudos e quebras telemáticas autorizadas. Ausente contaminação das provas.

8. Perícia em celulares. A legislação não impõe prazo peremptório para conclusão do laudo. A mera demora não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563). Laudos foram disponibilizados às partes, em observância ao contraditório e nenhuma ilegalidade foi apontada em momento oportuno.

9. Direito ao “silêncio parcial”. Não se evidenciou constrangimento. Ainda que houvesse irregularidade, a condenação não se fundou exclusivamente no interrogatório, mas em provas autônomas. Falta de demonstração de dano afasta nulidade (CPP, art. 563).

10. Inimputabilidade. A condenação recaiu apenas sobre organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o), crime permanente cuja consumação se protrai no tempo. Demonstrada a manutenção do vínculo após a maioridade, não há incidência dos arts. 228 da CF/1988 e 27 do CP quanto ao período posterior.

11. ANPP. O pedido é genérico e incompatível com o caso concreto, ante vedação do artigo 28-A, § 2o, do Código de Processo Penal e a gravidade concreta da atuação em facção armada. Ausentes pressupostos objetivos e adequação político-criminal.

12. Organização criminosa. Provas audiovisual e telemática mostram célula do “CV/MT” com hierarquia, “disciplina”, “correrias”, controle financeiro e uso/disponibilidade de armas. Condutas devidamente individualizadas. Respectivamente, a) coordenação, distribuição e disciplina; b) correria e participação em “salve”); c) executor direto em “salve”. Evidenciada estabilidade e divisão de tarefas (Lei n. 12.850/2013, art. 1o, § 1o, e art. 2o).

13. Tortura-castigo. Vídeos exibem vítima amarrada, sob guarda dos agentes, agredida repetidamente com mangueira, com transmissão em tempo real a lideranças. Configura-se o artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/1997, com causa de aumento do § 4o, III (sequestro), pois houve privação de liberdade antecedente e concomitante ao suplício.

14. Tráfico e associação. Flagrante com múltiplas porções de maconha, contexto típico de comercialização, depoimentos harmônicos de agentes estatais e robusto conteúdo telemático demonstram rotina de venda, distribuição a terceiros e estabilidade associativa (Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35). Valor probatório dos depoimentos policiais corroborados permanece idôneo.

15. Causa de aumento por arma de fogo na organização criminosa. A incidência do artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 prescinde de apreensão da arma quando outros elementos demonstram uso ou disponibilidade no funcionamento do grupo. Registros fotográficos, mensagens internas e circunstâncias globais que envolvem o contexto de facção criminosa, evidenciam aparato bélico à disposição do grupo criminoso.

16. Agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal (tortura). A vítima foi levada a local ermo, amarrada e imobilizada por vários agentes, o que dificultou sua defesa. A agravante é autônoma em relação ao tipo da Lei n. 9.455/1997.

17. Atenuante da menoridade relativa. Reconhecida na sentença (CP, art. 65, I). Súmula 231/STJ impede redução aquém do mínimo legal quando já alcançado.

18. Dosimetria (tortura). Fundamentação concreta para exasperação da pena-base, ante culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências agravadas, inclusive pela captação e difusão das imagens e sofrimento imposto.

IV. Dispositivo e tese

19.

Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a competência da vara especializada em organização criminosa definida por ato normativo do Tribunal (CF/1988, art. 96, I, ‘a’), inexistente violação ao juiz natural. 2. Denúncia que individualiza funções em estrutura associativa atende ao art. 41 do CPP. 3. Flagrante em crime permanente e fundadas razões autorizam busca pessoal e domiciliar sem mandado (CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Tema 280/STF). 4. Nulidade por demora pericial exige prejuízo concreto (CPP, art. 563). 5. Crime permanente afasta inimputabilidade quando comprovada permanência do vínculo após a maioridade. 6. ANPP é inaplicável quando ausentes requisitos legais e diante de facção armada com gravidade concreta. 7. Configuram organização criminosa e tortura-castigo as condutas demonstradas por vídeos e extrações telemáticas, com causas de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997. 8. Mantêm-se agravante do art. 61, II, ‘c’, do CP e dosimetrias fundamentadas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XI, LIII, LXIII, 22, I, 24, § 3o, 96, I, “a”, 228; CP, arts. 27, 59, 61, II, “c”, 65, I; CPP, arts. 41, 70, 78, 83, 155, 240, § 2o, 244, 383,
caput
, 563, 28-A; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II, § 4o, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ,

AgRg no HC 498750/SC 2019/0074161-7, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.5.2019, STJ, AgRg no RHC n. 155.202/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 664.344/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.5.2021; STJ, HC n. 672.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.9.2021; STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 5.3.2025; TJMT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.2.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1019139-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1000899-02.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30.9.2025); TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 08.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1002423-81.2022.8.11.0059, que tramitou no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Samuel Gomes da Silva Filho,
Richard Gabriel Barros Vilaça,
Guilherme Jânio Lima Costa
e
Matheus Vieira Sousa
foram condenados
nos seguintes termos:

a)

Samuel Gomes da Silva Filho
pela prática dos crimes descritos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento da reprimenda global de 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 1.211 dias-multa;

b)

Richard Gabriel Barros Vilaça,
pela prática dos ilícitos previstos no
artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97; ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a iniciar no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa;

c)

Guilherme Jânio Lima Costa,
pela prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias; e,

d)

Matheus Vieira Sousa
, pelo crime previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, ao cumprimento de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Por fim, o douto Magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva de
Samuel Gomes da Silva Filho,
Richard Gabriel Barros Vilaça
e

Guilherme Jânio Lima Costa
(Id. 250328929).

A defesa constituída de
Matheus Vieira Sousa
interpôs recurso de apelação, almejando nas razões recursais anexas (Id. 250328956), preliminarmente, que seja reconhecida sua inimputabilidade, alegando que ele era menor de 18 anos de idade à época dos fatos narrados na denúncia, e, consequentemente, declarada a “absolvição sumária”.

Por fim, sem qualquer fundamentação, pugnou: a) seja reconhecida a nulidade das provas obtidas, por violação do domicílio; b) declarada a incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital; c) aplicação do instituto do ANPP; d) trancamento da ação penal; e, e) concedido o
direito de recorrer em liberdade.

Pela defesa de
Richard Gabriel Barros Vilaça
, nas razões recursais (Id. 250328964), foi arguida a preliminar de nulidade, por incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que processou e julgou o feito, bem como a nulidade das provas produzidas, alegando que ocorreu abordagem ilegal, procedida de tortura e invasão do domicílio alheio pelos policiais, além de nulidade na realização de perícia dos aparelhos celulares apreendidos, em razão da demora dos peritos. Prossegue aduzindo que a denúncia era inepta, por não observância no disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenando, alegando fragilidade probatória sobre a autoria.

Alternativamente, pede que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), em relação a ambos os delitos, e, para o crime de organização criminosa, pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, enquanto para o delito de tortura, pede que seja excluída a causa de aumento (mediante sequestro).

Ao fim, requereu o benefício de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, além de prequestionar genericamente toda a matéria.

Guilherme Jânio da Silva
, por intermédio de seu defensor constituído, almeja em suas razões recursais (Id. 250328965), a absolvição geral, sustentando ausência de provas coerentes quanto à autoria delitiva.

Por sua vez, a defesa de
Samuel Gomes da Silva
, em suas razões recursais (Id. 250328971), em caráter preliminar, insiste na nulidade das provas produzidas, alegando que ele foi torturado pelos policiais no momento em que eles ingressaram em sua residência, inclusive sem autorização, resultando, tanto na violação do domicílio, quanto na ilicitude do manuseio e acesso ilícito ao conteúdo de seu telefone celular. Alega ainda, que houve nulidade processual decorrente de ato emanado da autoridade judiciária condutora do feito, que, no ato da instrução criminal, durante o interrogatório, negou que ele optasse pelo “silêncio parcial”, ou seja, o direito de responder apenas as perguntas da defesa.

No mérito, alega que há dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva, devendo ser declarada sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e tortura, e, quanto ao crime de integrar organização criminosa, aduz que a condenação se baseou exclusivamente em relatório policial, não submetido ao crivo do contraditório, violando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Concernente à condenação pelo crime de associação ao tráfico, ressalta que a sentença é até mesmo teratológica, visto que os demais corréus foram inclusive absolvidos.

Por outra vertente, sustenta haver incongruência na aplicação da pena relativa ao crime de integrar organização criminosa, na medida em que foi reconhecida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a qual não foi descrita nem sequer na denúncia, justamente por não ter sido apreendida qualquer arma de fogo, além de não comprovada sua utilização ao longo das provas apresentadas na instrução criminal.

Por fim, alega equívoco na aplicação da pena-base referente ao crime de tortura, por ausência de motivação idônea em relação às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, além de ser descabida a aplicação da agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima” na segunda fase, e, na última etapa dosimétrica, tendo em vista que em momento algum foi capitulada ou descrita a situação de sequestro, entende que deve ser afastada a causa de aumento correspondente.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 250328976) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento dos recursos interpostos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
rejeição das preliminares
arguidas, e, no mérito, pelo
desprovimento dos apelos
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa, tortura-castigo, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. I - PRELIMINARES: a) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo de Porto Alegre do Norte/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 22, inciso I, art. 24, §3 e art. 5o, inciso LIII, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Prefacial levantada em prol dos apelantes Richard e Matheus – Não acolhimento - “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ”(STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magis

trado validou os referidos atos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes – b) Almejado reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, assim como da busca domiciliar por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, em prol dos recorrentes Matheus e Samuel – Inocorrência – Evidencia-se que os agentes policiais, somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas de que o recorrente estava incorrendo em determinada prática delitiva (tráfico de drogas), procederam à busca pessoal (após denúncia anônima e indicação de possível endereço, aliada à desobediência do suspeito no momento da abordagem) e, posteriormente, a domiciliar (após apreensão de 24 porções de maconha), ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que se cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal – Aplica-se o mesmo raciocínio ao recorrente Matheus, vez justificada a busca domiciliar levada a efeito diante das circunstâncias da diligência policial relacionada à apuração do tráfico de drogas. As investigações também apontaram o envolvimento do recorrente e demais corréus na organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo sido constatado que o recorrente estava presente durante a aplicação do 'salve' e transmitia, por vídeo, o momento da tortura aos líderes da facção – c) Almeja o reconhecimento da nulidade decorrente de tortura durante a prisão, em prol do recorrente Samuel – Inadmissibilidade – As provas carreadas aos autos, relativas à conduta do recorrente de portar entorpecentes, são lícitas, vez que a suposta tortura alegada pela defesa não tem relação com essas provas, razão pela qual não há que se acolher a preliminar aventada – d) Da nulidade do processo – Inépcia da denúncia - Ausência de descrição da conduta praticada pelo recorrente Richard – Inacolhimento – In casu, para o recebimento da denúncia não se exige exposição detalhada e pormenorizada dos fatos. Basta que o contexto da peça vestibular acusatória, relate a prova da ocorrência do fato criminoso, os elementos indiciários do envolvimento do acusado, bem como a data em que o crime teria ocorrido, ou ao menos o intervalo de tempo, conforme exposto, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e contraditório – e) Pleito pelo reconhecimento da inimputabilidade (menor de 18 anos) do apelante Matheus à época dos fatos delituosos – Improcedência – Crime de organização criminosa é permanente - Por ocasião do cumprimento do mandado de prisão do recorrente (02 de fevereiro de 2024), momento em que houve o efetivo encerramento de suas atividades criminosas junto à facção, verifica-se que o citado insurgente já havia alcançado a maioridade penal, não havendo cabimento o pleito defensivo para o reconhecimento de sua inimputabilidade – f) Pretendida aplicação, de forma retroativa, do instituto despenalizador do acordo de não persecução penal (ANPP), em prol do recorrente Matheus – Inadmissibilidade – O acordo de não persecução penal é inaplicável ao caso, face ao não preenchimento do requisito constante do inc. III do §2o do art. 28-A da Lei de Ritos Penais – g) Pleiteada autorização para recorrer em liberdade, em prol do recorrente Matheus – Inviabilidade – O increpado permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade – h) Nulidade decorrente da vedação ao silêncio parcial durante o interrogatório, em prol do recorrente Samuel – Inocorrência – In casu, não há qualquer indício de que o recorrente tenha sido constrangido a fornecer respostas, razão pela qual não se verifica prejuízo à sua defesa. Além disso, as provas desfavoráveis ao recorrente não se baseiam exclusivamente em seu interrogatório, estando devidamente amparadas por outros elementos probatórios constantes nos autos, afastando, portanto, a possibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem dano) – II -MÉRITO: a) Requestada absolvição dos insurgentes Guilherme Janio Lima Costa, Richard Gabriel Barros Vilaça e Samuel Gomes da Silva Filho quanto aos delitos de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e tortura-castigo (art. 1o, inc. II, da Lei 9.455/97) – Almejada absolvição do recorrente Samuel Gomes da Silva Filho em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei no. 11.343/06) – Suscitada insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo – Inconcessibilidade – À evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, é certo que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocadamente, aos crimes de integrar organização criminosa (Guilherme Janio Lima Costa, Richard Gabriel Barros Vilaça e Samuel Gomes da Silva Filho), associação ao narcotráfico e tráfico de drogas (Samuel Gomes da Silva Filho) e tortura-castigo (Guilherme Janio Lima Costa, Richard Gabriel Barros Vilaça e Samuel Gomes da Silva Filho) – b) Almejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em prol do apelante Samuel – No caso sub judice, vê-se que a motivação empregada pelo Juízo sentenciante é idônea, considerando que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime mostram-se exacerbadas, vez que o recorrente “(...) forneceu informações do mundo criminal aos Agentes de Segurança través da chamada “caguetagem”, assumindo função estatal de punir quem supostamente apresentou comportamento desviado e punindo pela inobservância ao silencio que impera nas ORCRIM (...)” e “(...) aplicou violentas chibatas na região lombar e dorsal da vítima, cuja gravidade vem evidenciada pela mídia e o sofrimento suportado pela vítima e, além disso, há uma espécie de comemoração ao sucesso da empreitada criminosa via captação de imagens e ligação de vídeo através de aplicativo, impingindo a infeliz vítima a condição de viver foragindo em um ato de sumiço”, conjuntura a autorizar o incremento da pena basilar – c) Decote da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, em prol do recorrente Samuel – Impossibilidade – O fato de o acusado ter levado a vítima “para local ermo e, em uma ação concertada de agentes, mantida sob custódia por pelo menos três indivíduos quando ocorreu à tortura”, evidencia uma maior reprovabilidade da conduta praticada, merecendo, portanto, maior repulsa e tratamento mais rígido pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual é prevista como agravante genérica, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal – d) Almejada extirpação da causa de aumento do emprego de arma de fogo em relação ao delito de Organização Criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013), em prol dos apelantes Richard e Samuel – Descabido – Restou evidente que os recorrentes Richard e Samuel integram uma organização criminosa fortemente armada, identificada como Comando Vermelho do Mato Grosso (CVMT), conforme comprovam fotografias extraídas do aparelho celular de Samuel, onde se observa, de forma inequívoca, a posse de um revólver, possivelmente de calibre .38. – e) Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto, do fechado para o semiaberto ou aberto, em prol do recorrente Richard – Inviável – O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos de reclusão, o que implica, necessariamente, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a” do Estatuto Repressor – O parecer é pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.”
(Id. 260224685).

Os pedidos preliminares de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos de apelação foram por mim indeferidos, nos termos da decisão anexa (Id. 274957872).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que
Samuel Gomes da Silva Filho
foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97;
Richard Gabriel Barros Vilaça
, denunciado pela prática dos ilícitos previstos no
artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97;
Eduardo Rodrigues

Nunes
, denunciado pelos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97;
Jonas Soares da Silva
, denunciado como incurso nos artigos 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06;
José Carlos Gomes de Lima
, denunciado pelos crimes capitulados no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06;
Guilherme Jânio Lima Costa
, denunciado pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97,
Matheus Vieira Sousa
, denunciado pelos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97; e, por fim,
Bruno Messias Felício Cardoso
, denunciado pela prática do crime capitulado no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, pois segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) o caderno investigativo foi instaurado a partir da prisão em flagrante dos indiciados EDUARDO RODRIGUES e SAMUEL GOMES pela prática do crime de tráfico de drogas em 21 de maio de 2021, no município de Confresa/MT. À ocasião, a guarnição da polícia militar, em patrulhamento pela Rua Belém, setor Pavilhão, verificou intensa movimentação de pessoas em uma residência, característica conhecida de locais de comercialização de entorpecentes, conforme descrito no Boletim de Ocorrência no 2021.125250.

Segundo foi apurado, a autoridade policial, ao tentar realizar a abordagem do denunciado SAMUEL GOMES, vulgo “Pato Roko”, que estava em sua motocicleta saindo do imóvel, deu ordem de parada, o que foi ignorado, momento em que a autoridade policial iniciou o acompanhamento tático móvel. Ato contínuo, SAMUEL GOMES jogou ao solo material entorpecente e tentou evadir-se, adentrando em um comércio, sendo capturado na sequência. Durante a entrevista policial, o referido acusado confessou ter se apossado da droga na residência onde se encontrava, quando então, a guarnição retornou ao local, ocasião na qual encontrou, aos fundos da residência, o denunciado EDUARDO RODRIGUES preparando outras porções de material entorpecente.

Fundamental elencar que, quando da prisão em flagrante, foram localizados e apreendidos 12 (doze) porções de maconha na posse de SAMUEL GOMES; 10 (dez) porções de maconha na posse de EDUARDO RODRIGUES; além de quantias em dinheiro e aparelhos celulares com os mesmos.

A partir da representação da quebra de sigilo de dados deferida nos autos de no. 1002276-89.2021.8.11.0059, do aparelho celular de SAMUEL GOMES descortinou-se o esquema organizacional e a estrutura hierárquica da facção criminosa atuante em Confresa/MT. (...)

Dessa forma, no decorrer das investigações, apurou-se que, durante o ano de 2021, na cidade de Confresa/MT, os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, inclusive a aplicação de “salves”, além de tráfico de drogas.

(...)

No tocante ao denunciado SAMUEL GOMES, oportuno frisar os inúmeros diálogos com usuários de entorpecentes a partir de seu aparelho celular, quem sejam Anderléia Alves Batista, vulgo “Deya”, Tiago, Grazi, Guilherme e Rafaela, os quais solicitam variadas quantias de drogas para consumo. Ademais, observou-se ainda conversas entre SAMUEL e líderes da ORCRIM, como INGRET HOSANA, vulgo “Monique, Isa ou Mãezinha” e YAGO (ainda não identificado pela PJC).

Tem-se ainda o denunciado JONAS SOARES. Com fulcro nos diálogos apresentados nos autos da representação pela quebra de sigilo telemático, foi possível identificar sua participação como uma espécie de fornecedor de drogas e responsável pelo fluxo de distribuição e recolhimento de dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes.

Além disso, informações levantadas apontam que o grupo criminoso, em uma tentativa estratégica de diminuir o monitoramento policial, vem realizando depósitos de dinheiro oriundos da venda de drogas na loja de BRUNO MESSIAS, denominada “Bruno Motos”, a qual é classificada como “Comércio Parceiro” da facção criminosa, sendo escolhida como um ponto de apoio para os membros do grupo criminoso na venda de drogas, responsável pelo recebimento de dinheiro obtido com a venda de entorpecentes e outras práticas criminosas congêneres, por se tratar de local estrategicamente bem localizado, próximo da delegacia e que não chamaria a atenção.

Adiante, há os colaboradores de venda, conhecidos como “correrias”, quais sejam os indiciados RICHARD GABRIEL, vulgo Billy, e EDUARDO RODRIGUES, responsáveis por pegar os entorpecentes com SAMUEL e realizarem a revenda através das “lojinhas” ou “biqueiras”. Após a venda, Samuel recolhe o dinheiro e repassa para BRUNO MESSIAS, que atua como uma espécie de departamento financeiro e encaminha o montante para o líder JOSÉ CARLOS.

Por sua vez, JOSÉ CARLOS é conhecido como “dono da quebrada”, de vasta ficha criminal e atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, no município de Rondonópolis/MT. É o responsável por todas as ordens repassadas aos membros do grupo criminoso, conforme demonstrado nos relatórios policiais colacionados aos autos.

Além da venda de drogas, SAMUEL exerce a função de “disciplina” e atua com os membros GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, RICHARD e MATHEUS VIEIRA SOUZA na execução de “salves” em indivíduos que atuam em desacordo às diretrizes da facção.

A punição física violenta sofrida pela vítima Mateus Pereira Marinho, vulgo “El Chapo, Pose”, veio à tona através de um vídeo obtido a partir do celular de SAMUEL. Durante o vídeo 1, com duração de 40 (quarenta) segundos, aparece uma pessoa de camiseta, calça e sapato com as mãos e pés amarrados, sentado ao chão, e uma outra pessoa em pé, com uma mangueira na mão, batendo nas costas da vítima. Em detida análise, certifica-se que a pessoa que está agredindo a vítima com a mangueira trata-se de GUILHERME.

No decorrer do vídeo 2, com duração de 44 (quarenta e quatro) segundos, vê-se RICHARD, que está segurando a cabeça da vítima, enquanto GUILHERME realiza o ato de violência. O denunciado MATHEUS também estava presente na aplicação do “salve”, transmitindo o momento da tortura aos líderes da facção via ligação por vídeo, auxiliando a sua prática. As gravações foram realizadas por SAMUEL através de seu aparelho celular, o qual auxilia na sua prática, o que é objeto do relatório colacionado aos autos.

Verifica-se, assim, que as provas produzidas durante as investigações, através de vídeos, mensagens de texto, auto de prisão em flagrante e a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, além de relatórios policiais e laudos, revelam um articulado plano para monopolizar o tráfico de drogas na região.

Corrobora, portanto, no envolvimento, direto ou indireto, de todos os denunciados como agentes integrantes da facção Comando Vermelho, tanto efetivando e ramificando a comercialização de entorpecentes na região de Confresa, quanto cometendo torturas através de “salves” em desfavor dos indivíduos que discordem da facção.

Enfatiza-se, ainda, que, nas conversas analisadas, observou-se o constante envio de fotos de entorpecentes, sendo estes acondicionados em diferentes formatos, além de dinheiro fracionado e balança de precisão, evidenciado a corriqueira comercialização do material ilícito por parte dos envolvidos, bem como arma de fogo.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, e acima mencionados, além do relatório da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido que apontou diversos prints, conversas entre os denunciados.”
(Id. 250325180).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, absolver
Richard Gabriel Barros Vilaça,

Jonas Soares da Silva
,
José Carlos Gomes de Lima
, quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), absolver
Richard Gabriel Barros Vilaça, Eduardo Rodrigues Nunes, Jonas Soares da Silva e José Carlos Gomes de Lima,
quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/2006), absolver
Jonas Soares da Silva, José Carlos Gomes de Lima
e
Bruno Messias Felício Cardoso,
em relação ao crime de integrar organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/2013), e, após readequar a conduta delitiva atribuída a
Eduardo Rodrigues Nunes
, para a figura do chamado tráfico “privilegiado” (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/2006), determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para verificar a possibilidade de oferecimento de ANPP – Acordo de Não Persecução Penal.

De outro lado, consoante o relatado inicialmente, condenou
Samuel Gomes da Silva Filho,
Richard Gabriel Barros Vilaça,
Guilherme Jânio Lima Costa
e
Matheus Vieira Sousa
nos seguintes termos:

a)

Samuel Gomes da Silva Filho
pela prática dos crimes descritos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento da reprimenda global de 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 1.211 dias-multa;

b)

Richard Gabriel Barros Vilaça,
pela prática dos ilícitos previstos no
artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97; ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a iniciar no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa;

c)

Guilherme Jânio Lima Costa,
pela prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias; e,

d)

Matheus Vieira Sousa
, pelo crime previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, ao cumprimento de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

As respectivas defesas e sentenciados foram intimados e apresentaram suas razões recursais.

I – Das preliminares

Passo ao exame das preliminares arguidas, ressalvando, desde logo, que os pleitos de recorrer em liberdade já foram objeto de análise específica e indeferidos em decisão própria, não se cogitando, nesta sede, de rediscuti-los.

I - a) Da alegada inimputabilidade de Matheus Vieira Sousa e do pedido de “absolvição sumária” / trancamento da ação penal

A defesa de
Matheus Vieira Sousa
sustenta, em sede preliminar, que ele seria inimputável, por ser menor de dezoito anos à época dos fatos, requerendo a anulação da ação penal
ab initio
em relação à sua pessoa, com reconhecimento de “absolvição sumária” e remessa da questão à seara das medidas socioeducativas. Para tanto, ancora-se no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do Código Penal, bem como em trechos em que afirma, literalmente, que o “suposto crime ocorreu em 20 de maio de 2021”, data em que o recorrente ainda não havia completado dezoito anos.

A irresignação, todavia, parte de uma premissa fática incompleta e desconsidera a natureza permanente do crime pelo qual
Matheus
acabou efetivamente condenado, bem como a própria delimitação feita na sentença entre o episódio específico de tortura-castigo (fato pontual, datado) e a sua inserção estável na organização criminosa (fato permanente).

De início, é fato incontroverso, documentalmente comprovado, que
Matheus Vieira Sousa
nasceu em 19 de julho de 2003.

A denúncia, por sua vez, ao descrever o fato 1 (organização criminosa), narra que, “em data ainda não precisada nos autos, mas durante o ano de 2021, na cidade de Confresa/MT, todos os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar a organização criminosa autodeterminada “comando vermelho”.

Esse é o núcleo fático que, ao final, deu ensejo à condenação de
Matheus.
Ele foi condenado exclusivamente pela prática do crime previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, com a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Já a imputação relativa ao crime de tortura-castigo – vinculada ao conhecido “salve” – tem como marco temporal precisamente o mês de maio de 2021, quando, segundo a investigação, se teria dado a sessão de agressões filmada e transmitida aos líderes da facção. É justamente essa parcela fática que a defesa destaca em seu recurso, ao afirmar que
“o suposto crime ocorreu em 20 de maio de 2021”
, sustentando que, nessa data,
Matheus
ainda era adolescente.

Entretanto, como dito, ele foi condenado apenas por integrar organização criminosa. Quanto ao episódio específico de tortura, houve solução absolutória - sumariamente, justamente em razão de sua condição de menor à época, ou seja, o único título condenatório em relação a
Matheus
refere-se ao crime de organização criminosa, de
natureza permanente
, e não ao fato pontual de tortura supostamente ocorrido em maio de 2021, sobre o qual a sentença já operou solução mais favorável.

Nessa perspectiva, a análise da inimputabilidade não pode se limitar simplesmente ao recorte de 20 de maio de 2021.

O crime de integrar organização criminosa é, por definição legal e jurisprudencial, delito de
natureza permanente,
de modo que a consumação se protrai no tempo enquanto o agente permanece vinculado à estrutura criminosa, participando da sua dinâmica e submetendo-se à sua hierarquia. Somente cessa a permanência quando o agente abandona o grupo ou é dele afastado, ou ainda, quando sobrevém prisão que ponha termo à sua atuação.

No caso concreto, também como já dito, os autos revelaram que a atuação de
Matheus
no seio da organização não se limitou ao episódio de maio de 2021. Ao contrário, o relatório policial e o laudo de extração do seu aparelho celular, elaborados já em 2024, como se verá adiante, na análise dos méritos recursais, apontam que ele continuava integrado à facção, cumprindo funções típicas de integrante, utilizando codinome, participando de grupos, mantendo contatos vinculados à dinâmica criminosa e interagindo em planilhas e registros internos que evidenciam controle e disciplina internos da organização.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em crimes permanentes, o fato de o agente ter iniciado sua participação antes de completar dezoito anos não impede a responsabilização penal pelos atos praticados após a maioridade, desde que demonstrado que a conduta se prolongou no tempo, como aqui ocorreu. Em termos dogmáticos, o que se incrimina é a manutenção do vínculo e a permanência na atividade criminosa depois de atingida a idade penal, sem que isso implique desconsiderar ou punir retroativamente atos pretéritos praticados na condição de adolescente – estes, sim, submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo, a responsabilização penal de
Matheus
, tal como delineada na sentença, incide sobre o período em que ele já era maior de idade, em relação ao crime cuja consumação se prolonga no tempo, não havendo falar em persecução penal de adolescente em afronta ao artigo 228 da Constituição Federal ou ao artigo 27 do Código Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar de inimputabilidade de
Matheus Vieira Sousa
, bem como o correlato pedido de trancamento da ação penal.

I – b) Do pedido (genérico) de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Ainda no âmbito das questões preliminares, a defesa de
Matheus

Vieira Sousa
postula a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, invocando a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

O instituto, como se sabe, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, tem natureza híbrida (material e processual), o que justificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de sua retroatividade benéfica a processos em curso à época de sua entrada em vigor, desde que atendidos os requisitos legais e não transitada em julgado a condenação.

Todavia, o próprio
caput
do artigo 28-A estabelece, como condição objetiva para a celebração do acordo, que se trate de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos.

No caso,
Matheus
foi condenado pelo crime de integrar organização criminosa armada, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Tenho pleno conhecimento de que a organização criminosa armada não exige, como elementar, violência ou grave ameaça; exige apenas que o grupo esteja armado ou com armas à disposição, conferindo maior potencial lesivo (artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013). Logo, o porte ou disponibilidade de armas pelo grupo não equivale, automaticamente, ao emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa.

Entretanto, no caso específico, não se trata de mero grupo que possuía arma de fogo. As evidências dos autos, conforme será demonstrado no mérito, retratam o vínculo do apelante com a facção criminosa “comando vermelho”, cabendo dizer, portanto, que o crime é de alto potencial ofensivo, não podendo, em nome de política criminal, banalizar tais condutas, a ponto de tratar como desnecessária a completa persecução penal, a fim de apurar a conduta e a eventual reprovação do delito.

Em outras palavras,
não se trata de benefício irrestrito
, devendo observar critérios estritos, especialmente os contidos no § 2o do dispositivo legal. Dentre essas vedações, destaca-se a impossibilidade de ANPP quando o comportamento do indivíduo revelar periculosidade incompatível com a aplicação do instituto, e as circunstâncias concretas sinalizarem inadequação do acordo às necessidades de reprovação e prevenção.

Assim, como no caso, em hipótese de organização criminosa armada, quando o emprego de arma aparece como elemento concreto de atuação da associação, a inviabilidade do acordo se projeta de forma particularmente acentuada, isso porque situações de atuação armada de organizações estruturadas, com divisão de tarefas, domínio territorial, obtenção de vantagens ilícitas por intimidação, e uso ostensivo de armamento para a consecução de seus fins – como é tipicamente revelado pelo
modus operandi
das facções criminosas – revela-se a gravidade concreta e risco acentuado à ordem pública, incompatíveis com a leniência própria do Acordo.

Portanto, com acerto o
parquet
ao apontar que o requisito objetivo do artigo 28-A do Código de Processo Penal não se encontra presente, razão pela qual o instituto é, de plano, inaplicável à hipótese, não se tratando, aqui, de questão de adequação temporal do novo regramento, mas de incompatibilidade material do tipo penal com a moldura do acordo.

Ademais, apenas para registro nos autos, o representante ministerial consignou em suas contrarrazões recursais (Id. 250328976), que o apelante já havia sido beneficiado com acordo em outra oportunidade anterior.

Logo, o pleito, além de desprovido de qualquer fundamentação, não se qualifica como causa de nulidade do processo, tampouco como questão prejudicial de admissibilidade da ação penal, mas como requerimento de política criminal que esbarra em limitação normativa objetiva.

Por esse fundamento,
rejeito a preliminar
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

I – c) Da alegada incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

Sustentam as defesas de
Matheus Vieira Sousa
(de modo genérico) e de
Richard Gabriel Barros Vilaça
a nulidade absoluta do processo, por incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializada em crimes de organização criminosa, para processar e julgar o feito, implicando afronta ao princípio do juiz natural, bem como violação aos artigos 70, 78 e 83 do Código de Processo Penal, e aos artigos 22, inciso I, 24, § 3o, e 5o, inciso LIII, da Constituição Federal.

A questão, contudo, já se encontra amplamente equacionada na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo guarida.

Esclareço inicialmente que o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não mais é dotado de competência de abrangência estadual para processar e julgar infrações penais tipificadas na Lei n. 12.850/2013, uma vez que as Resoluções n. 2/2023 e 14/2023 do Órgão Especial conferiram aos Juízos da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres e da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop competência para processar e julgar tais infrações penais quando praticadas, respectivamente, nas comarcas dos Polos II (e na de Poconé) e III.

Assim, atualmente, compete ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o processo e julgamento das infrações penais capituladas na Lei n. 12.850/2013 quando praticadas nas Comarcas dos Polos I (excetuada a de Poconé), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

De qualquer modo, a tese suscitada pelos apelantes não é nova, e tem sido reiteradamente rechaçada por esta Corte Estadual, com supedâneo no artigo 96, I, alínea “a”, da Constituição da República, que confere aos tribunais competência para dispor “
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
”. Veja-se:

“É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria”
(TJ/MT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de março de 2025; data da publicação: 14 de março de 2025).

“A Resolução no 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional”
(TJ/MT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 28 de fevereiro de 2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade do ato normativo em questão. Confira-se:

“No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.3.2023).

Dessa forma, cai por terra a premissa de que haveria afronta ao juiz natural. A competência da Sétima Vara Criminal de Cuiabá é definida em abstrato, de maneira geral e prévia, por ato normativo de órgão competente (Tribunal Pleno/Órgão Especial), não havendo qualquer direcionamento casuístico de feito específico.

Cumpre destacar, ainda, que mesmo se fosse cogitada alguma discussão residual a respeito de competência territorial, essa discussão seria, em todo caso, de natureza relativa e não absoluta. É dizer: tratar-se-ia de hipótese de competência prorrogável, que deveria ter sido arguida em momento oportuno e que, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, somente poderia conduzir à nulidade mediante demonstração concreta de prejuízo (
princípio do pas de nullité sans grief
).

De todo modo, no caso concreto, os autos evidenciam que:

a) a investigação se desenvolveu com plena ciência das partes, sob controle judicial, com deferimento de medidas cautelares, inclusive de natureza telemática, pelo juízo que, à época, era competente em razão da matéria;

b) a denúncia foi oferecida e recebida perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá com base em lastro probatório robusto, decorrente da prisão em flagrante de integrantes da organização e das subsequentes diligências investigativas; e,

c) toda a instrução criminal foi realizada sob o crivo do contraditório, com oitiva de testemunhas, interrogatório dos acusados e manifestações das defesas, sem qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa.

Não se aponta, concretamente, que o deslocamento do feito para a vara especializada tenha causado qualquer embaraço à produção de prova ou restringido a atuação das defesas. A tese de nulidade funda-se, em essência, na mera inconformidade com a centralização do processo em juízo especializado – o que, por si só, é insuficiente para a decretação de nulidade processual, sobretudo quando se trata de competência definida em razão da matéria.

De mais a mais, mesmo em situações em que a investigação se inicia perante Juízo que, mais tarde, se reconhece não ser o competente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem aplicado a chamada “teoria do juízo aparente”, segundo a qual não há nulidade dos atos decisórios praticados pelo magistrado que, ao tempo da prática do ato, era aparentemente competente, desde que tais atos sejam posteriormente ratificados pelo juízo efetivamente competente.

Aliás, sem necessidade de delongas, percebo agora que essa arguição já foi inclusive rechaçada por essa Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
habeas corpus
n. 1017256-19.2024.8.11.0000, em 20.8.2024.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, conclui-se que não há qualquer nulidade a ser reconhecida sob o rótulo de incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
de incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, arguida pela defesa de
Matheus Vieira Sousa
e de
Richard Gabriel Barros Vilaça.

I – d) Da alegada nulidade das provas por violação de domicílio, abordagem ilegal, tortura policial e suposta “
fishing expedition
”

As defesas de
Matheus Vieira Sousa
,
Samuel Gomes da Silva Filho
e
Richard Gabriel Barros Vilaça
sustentam a nulidade das provas colhidas na fase investigativa, especialmente as decorrentes da prisão em flagrante de Samuel e Eduardo, da entrada em domicílio e da subsequente apreensão de entorpecentes e de aparelhos celulares, sob o argumento de que teria havido invasão arbitrária de domicílio, sem mandado judicial, fundada apenas em denúncia anônima, bem como emprego de tortura policial, o que macularia todo o acervo probatório subsequente, inclusive as quebras de sigilo dos aparelhos telefônicos.

De fato, a inviolabilidade de domicílio, consagrada no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, impõe severos limites à atuação estatal, condicionando a entrada forçada, em regra, à prévia autorização judicial. A própria Corte Suprema, em sede de repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Ocorre que, no caso concreto, a reconstrução fática constante dos autos revela quadro bem diverso daquele narrado pelas defesas.

Consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e da própria denúncia, a guarnição policial recebeu informação anônima sobre possível ocorrência de tráfico de drogas em determinada residência. Chegando no local, perceberam movimentação de pessoas em uma residência localizada na rua Belém, setor Pavilhão, no município de Confresa, característica típica de ponto de comercialização de drogas. Diante desse contexto, ao tentar abordar
Samuel
– que saía em motocicleta do imóvel –, os policiais emanaram ordem de parada, que foi ostensivamente desobedecida, iniciando-se acompanhamento tático, durante o qual o acusado lançou ao solo porções de entorpecente, sendo logo em seguida alcançado e contido (Id. 250325161).

Após a abordagem, localizaram-se com
Samuel
diversas porções de maconha, além de dinheiro e aparelho celular; em entrevista informal, ele admitiu manter mais droga na residência de onde havia saído, o que levou a guarnição a retornar ao imóvel, onde encontrou Eduardo preparando outras porções da mesma substância, tendo havido nova apreensão de droga e de aparelhos.

Tem-se, portanto, situação típica de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas), precedida de fundada suspeita (intensa movimentação em local conhecido por comercialização de entorpecentes), somada à desobediência à ordem policial e à própria apreensão imediata de drogas com o suspeito em via pública, circunstâncias que, à luz do artigo 244 do Código de Processo Penal (busca pessoal) e do artigo 240, parágrafo segundo, do mesmo diploma, autorizavam tanto a busca pessoal quanto a subsequente busca domiciliar, diante do flagrante que já se desenhava.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral, precisamente em casos de tráfico de drogas, têm reiterado que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em elementos objetivos que, analisados a
posteriori
, demonstrem a existência de fundadas razões para crer que no interior da residência se desenvolvia crime permanente, como o tráfico, em situação de flagrância.

No caso em exame, frisa-se, não se trata de simples denúncia anônima isolada, mas de quadro fático que evoluiu para flagrante em via pública – com apreensão de entorpecentes e confissão informal de que havia mais droga na residência –, o que afasta, de plano, a alegação de violação arbitrária de domicílio.

Convém acrescentar, entretanto, que essa própria Câmara Criminal inclusive já analisou superficialmente as matérias, em outras duas oportunidades, conforme se denota do julgamento dos
habeas corpus
n. 1012460-19.2023, impetrado em benefício de Eduardo Rodrigues Nunes e 1017256-19.2024, impetrado em favor de
Richard Gabriel.

Assim, firma-se a conclusão de que a licitude da mesma diligência policial que deu ensejo à apreensão de drogas e à quebra de sigilo dos aparelhos celulares, concluindo pela regularidade da entrada no domicílio e afastando a tese de “
fishing expedition
”, precisamente porque a diligência foi precedida de fundada suspeita e de flagrante em andamento.

Nessas condições, não se verifica a alegada nulidade das provas sob a ótica da inviolabilidade de domicílio.

Quanto à alegação de que
Samuel
teria sido submetido a tortura por policiais, com o objetivo de extrair informações e legitimar as diligências, há, nos autos, elementos que indicam a ocorrência de lesões corporais, inclusive com juntada de laudo pericial, o que, evidentemente, merece profunda reprovação em qualquer contexto e deve ser objeto de apuração rigorosa nas vias próprias, com a responsabilização de eventual agente estatal que tenha extrapolado os limites legais de sua atuação.

Todavia, sob a perspectiva estritamente processual probatória, a eventual prática de violência por policiais não guarda nexo causal direto com as provas que embasaram a condenação, uma vez que o acervo probatório foi construído, essencialmente, a partir: (a) da prisão em flagrante com apreensão de droga em posse de
Samuel
e Eduardo; (b) da apreensão de aparelhos celulares; (c) de relatórios de quebras de sigilo de dados telemáticos regularmente deferidas pelo juízo competente; e (d) de vídeos e conversas que retratam a dinâmica da organização criminosa e a prática de “salves”.

Inexistindo demonstração desse nexo causal – e sendo certo que o material probatório principal decorre de flagrante regularmente formalizado e de decisões judiciais que autorizaram a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos –, não há como reconhecer a nulidade do conjunto probatório com fundamento na alegada tortura policial, que, repita-se, deve ser apurada e eventualmente reprimida no âmbito próprio.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, abordagem ilegal, tortura policial ou suposta “
fishing expedition
”.

I – e) Da alegada nulidade da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos

A defesa de
Richard Gabriel Barros Vilaça
aponta nulidade na prova pericial produzida a partir dos aparelhos celulares apreendidos, alegando, em síntese, demora excessiva na realização da perícia, o que comprometeria a higidez do exame.

Não assiste razão ao apelante.

Não há, na legislação processual penal, fixação de prazo peremptório para conclusão de perícia criminal, e muito menos exigibilidade de pedido de prorrogação para extração de dados, de modo que a mera demora, por si só, não torna ilícita a prova, podendo, quando muito, caracterizar irregularidade de caráter administrativo ou funcional, observando-se, contudo, o contexto de alta demanda e complexidade técnica.

Ademais, como se sabe, o reconhecimento de nulidades processuais – inclusive em matéria pericial – depende de demonstração concreta de prejuízo, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se admitindo nulidade por mera presunção.

No caso, a defesa não indica, de forma específica, qual prejuízo efetivo teria experimentado em razão do tempo de elaboração do laudo. A prova técnica foi produzida, juntada aos autos, disponibilizada às partes, que puderam, inclusive, requerer esclarecimentos, formular quesitos e se manifestar sobre o conteúdo, exercendo plenamente o contraditório.

Não se apontou, tampouco, qualquer vício intrínseco do laudo – como ausência de cadeia de custódia, adulteração de dados, falta de fundamentação técnica ou extrapolação do objeto da perícia – que pudesse comprometer a sua integridade. A insurgência limita-se, em verdade, à censura genérica pela demora, o que, à míngua de demonstração de dano efetivo, não se presta a ensejar nulidade.

Assim, sem delongas, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, a alegada irregularidade não se converte em nulidade processual.

Ex positis
,
rejeito a preliminar
de
nulidade da prova pericial
produzida a partir dos aparelhos celulares apreendidos.

I – f) Da alegada inépcia da denúncia

A defesa de
Richard Gabriel Barros Vilaça
ainda sustenta a inépcia da denúncia, alegando violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a peça acusatória seria genérica e não teria individualizado adequadamente sua conduta.

Tal preliminar igualmente não merece guarida.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que o identifiquem, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Não se exige, para o regular exercício da ação penal, descrição exaustiva ou minuciosa de cada gesto do agente, bastando que a narrativa permita compreender a imputação e possibilite o exercício da ampla defesa.

No caso, a denúncia, que é extensa e minuciosa, reconstrói detalhadamente a estrutura da organização criminosa autodenominada “comando vermelho” de Mato Grosso, indicando a função de cada denunciado na cadeia ilícita. Em relação a
Richard
, a peça inicial indica que ele atuava como “correria” na venda de entorpecentes, funcionando como elo de distribuição, recebendo drogas de
Samuel
e repassando a usuários, bem como participando da execução de “salves” em indivíduos considerados desviantes das diretrizes internas da facção.

A narrativa acusatória situa temporalmente os fatos (ano de 2021, na região de Confresa), descreve a natureza permanente da atuação da facção, indica os diálogos extraídos de celulares, referencia o vídeo em que
Richard
aparece segurando a cabeça da vítima enquanto outro corréu a agride com uma mangueira, e explicita o vínculo funcional entre tais condutas e a manutenção do poder da organização criminosa no território.

Em outras palavras, a denúncia não é genérica nem vazia: ela especifica, dentro do possível, a atuação de cada agente, inclusive de
Richard
, permitindo que este compreenda exatamente do que se defende – tanto por organização criminosa, como pela prática de tortura-castigo ligada ao chamado “salve”.

Aliás, em casos de criminalidade complexa e crimes associativos, admite-se a chamada “denúncia geral”, desde que o contexto fático seja delineado e a participação dos acusados esteja minimamente individualizada, exatamente porque a dinâmica da atuação coletiva nem sempre permite decomposição pormenorizada de cada ato isolado, já na ocasião da denúncia.

A propósito:

“Ainda assim, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade

do caso. A propósito: RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018). (...).”
(STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2021/0323617-5, Sexta Turma, julgado em 16.11.2021).

A bem da verdade, basta uma breve leitura da denúncia, para se perceber, inclusive sem grandes esforços, que está deveras detalhada a conduta que foi atribuída aos apelantes, de modo que, a meu ver, a arguição defensiva é no mínimo incompreensível.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da denúncia.

I – g) Da alegada nulidade por indeferimento do “silêncio parcial” no interrogatório de Samuel Gomes da Silva Filho

Por fim, a defesa de
Samuel Gomes
sustenta nulidade processual decorrente de ato da autoridade judiciária que, durante o interrogatório em Juízo, não teria admitido que o réu exercesse o chamado “silêncio parcial”, isto é, respondendo apenas às perguntas formuladas pela defesa, recusando-se a responder às perguntas formuladas pelo juízo e pelo Ministério Público.

Alega que tal conduta teria violado o direito ao silêncio, previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código de Processo Penal, maculando o ato e contaminando, por derivação, a validade da instrução.

Não se desconhece que, no processo penal contemporâneo, o interrogatório é, ao mesmo tempo, meio de defesa e meio de prova, impondo-se que o acusado seja previamente advertido do direito de permanecer calado e de não responder a perguntas que possam incriminá-lo, sem que disso lhe advenham prejuízos.

Contudo, o que as garantias constitucionais asseguram é o direito de não ser compelido a depor contra si mesmo. No caso concreto, não há notícia de que o acusado tenha sido constrangido física ou moralmente a responder a perguntas, tampouco que tenha sido negada a advertência legal acerca do direito ao silêncio. O que se extrai dos autos é que, no momento do interrogatório, o juízo conduziu o ato na forma prevista na legislação processual – ou seja, com perguntas iniciais do magistrado, seguidas das perguntas das partes –, e que, caso o acusado optasse por permanecer em silêncio, poderia assim fazê-lo, total ou parcialmente, sobre determinados pontos, sem que disso decorresse qualquer consequência desfavorável automática.

De todo modo, mesmo que se admitisse alguma irregularidade na forma de condução do interrogatório, a nulidade somente poderia ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não se verifica.

Como se verá também na análise dos méritos recursais, a condenação de
Samuel
não se apoiou exclusivamente em seu interrogatório judicial, mas em amplo conjunto probatório composto por apreensão de droga em flagrante, laudos periciais, relatórios de quebra de sigilo de dados telemáticos, vídeos da prática de tortura em contexto de “salve” e demais depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Tal como reiteradamente afirma o Superior Tribunal de Justiça, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade – seja de natureza relativa, seja absoluta – exige demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo nulidade por mera suposição ou por inconformismo abstrato com a condução do ato.

No presente feito, a defesa não demonstra em que medida o interrogatório teria sido decisivo para a condenação, nem aponta passagem específica em que o apelante, supostamente constrangido, tenha se autoincriminado de forma crucial. Ao contrário, o arcabouço condenatório repousa, em grande medida, em outras provas autônomas, que permaneceriam incólumes mesmo que se desconsiderasse, por inteiro, o interrogatório.

Por conseguinte, não há como reconhecer nulidade do processo com base na alegada vedação ao “silêncio parcial”.

Rejeito, assim, também esta preliminar.

Superadas todas as questões preliminares, remanesce o exame do mérito recursal, que será oportunamente enfrentado.

II – Mérito.

II – A) Dos pedidos de absolvição quanto ao crime de organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013)

As defesas de
Samuel Gomes da Silva Filho,

Richard Gabriel Barros Vilaça
e
Guilherme Jânio Lima Costa
postulam a absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa armada, aos argumentos, em síntese, de que não estaria demonstrada, de forma segura, a existência de uma verdadeira organização criminosa, tampouco o vínculo estável e permanente dos apelantes com eventual grupo, tratando-se, segundo sustentam, de mera reunião episódica de indivíduos voltados à prática de delitos, sem estruturação típica do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

O pleito não merece acolhida.

De início, é de se recordar que o crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, exige, para a sua configuração, a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou de caráter transnacional. Se trata de tipo autônomo, que reclama estabilidade e permanência da atuação coletiva, com certa “profissionalização” delitiva e estrutura mínima, não se confundindo com a mera coautoria ou com associações episódicas.

Feita essa premissa, o conjunto probatório amealhado aos autos revela, com suficiente segurança, que, no município de Confresa/MT, atuava célula local da facção criminosa denominada “comando vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, com divisão interna de funções, hierarquia, disciplina própria e clara permanência no tempo.

O relatório de investigação n. 2021.13.12946/2021, proveniente da extração de dados de aparelhos celulares apreendido (Ids. 250324749 e 250325150), aliado ao relatório final da autoridade policial (Id. 250325161), descrevem minuciosamente o fluxo das atividades ilícitas, a atuação de cada integrante e a dinâmica de comando interno, apontando que o grupo se articulava tanto para o tráfico varejista de entorpecentes na cidade quanto para a aplicação de “salves” (espécie de punição física violenta) em indivíduos considerados desviantes das diretrizes da facção.

Nos mencionados documentos, e demais relatórios constantes dos autos, evidencia-se, entre outros pontos, a) a centralidade de
Samuel Gomes da Silva
, conhecido como “Pato Roko”, na condição de verdadeiro “disciplina”, responsável tanto por organizar e distribuir drogas a “correrias” (como
Richard
e
Eduardo
) quanto por executar e coordenar castigos físicos contra desafetos da facção; b) a atuação de
Richard Gabriel Vilaça
e Eduardo Rodrigues Nunes como “correrias”, encarregados de receber entorpecentes de Samuel e repassá-los aos usuários, além de auxiliarem na execução de “salves”; c) a participação ativa de
Guilherme Jânio Lima Costa
na execução de castigos físicos, inclusive no episódio que vitimou Mateus Pereira Marinho (“El Chapo”, “Pose”), no qual lhe coube o papel de algoz direto com uso de mangueira.

O relatório de extração de dados do celular de
Samuel
, por sua vez, registra diálogos constantes com usuários identificados (como “Deya”, Tiago, Grazi, Guilherme e Rafaela), que solicitavam variadas quantias de drogas para consumo, bem como conversas mantidas com lideranças do grupo, como “Ingret Hosana” (vulgo “Monique”, “Isa” ou “Mãezinha”) e “Yago”, ainda não identificado, a evidenciar não apenas a traficância, mas também a inserção estável do apelante na engrenagem da facção.

Não se ignora que alguns corréus foram absolvidos em primeiro grau quanto ao crime de organização criminosa. Isso, todavia, decorreu da análise individualizada da prova em relação a cada imputado, circunstância que, em vez de fragilizar, reforça a conclusão de que a condenação dos ora apelantes se assentou em elementos específicos colhidos contra eles, e não em presunções generalizantes.

No tocante especificamente a
Richard
, o mesmo acervo demonstra que ele não era um mero usuário ou personagem periférico. Os relatórios policiais e a prova colhida indicam-no como “correria” responsável pela revenda de entorpecentes recebidos de
Samuel
, em pontos de venda (“lojinhas” ou “biqueiras”), com posterior repasse de valores à cadeia superior, além de sua participação em “salves”, como aquele aplicado em Mateus, ocasião em que aparece segurando a cabeça da vítima enquanto
Guilherme
a golpeia com a mangueira.

Quanto a
Guilherme

Janio
, a prova é igualmente contundente: os vídeos extraídos do celular de
Samuel
mostram-no como executor direto das agressões físicas aplicadas em Mateus, em ambiente notoriamente vinculado à disciplina interna da facção, e a prova testemunhal o situa como alguém que atuava em conjunto com
Samuel
e
Richard
na manutenção do domínio da organização sobre o território, mediante a intimidação violenta de quem descumprisse as ordens do “comando”.

A prova oral, produzida em ambas as fases processuais corrobora esse cenário, em detrimento das alegações defensivas de que a condenação se lastreou apenas em conjunto probatório extraído de relatórios policiais, não havendo, portanto, em cogitar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, conforme alegado, por exemplo, pela defesa de
Samuel Gomes.

Nesse tocante, denota-se que a investigadora de polícia Karla Gregório dos Santos, em Juízo, detalhou que a análise do aparelho celular de Samuel descortinou vasta teia de conversas, áudios e vídeos que revelavam tanto o comércio reiterado de drogas quanto à comunicação interna da facção, com registros de contribuições financeiras, ordens de “salve”, emprego de armas de fogo e divisão de tarefas entre os integrantes.

Para que não pairem dúvidas, reproduzo transcrição já elaborado pelo parquet, desde a apresentação dos memoriais:

“Ministério Público: Foi proposta uma ação penal em desfavor dos réus (...) O terceiro réu é o GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, vulgo “MG ou Terremoto”, está sendo a ele imputado delitos relacionados a integrar organização criminosa e também delito de tortura. O quarto (....) O quinto (...) O sexto (...) O sétimo é RICHARD GABRIEL BARROS VILACA, vulgo “Billy”, está sendo reputado a ele, pelo que consta, delitos de integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico e tortura. O oitavo réu é SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO, vulgo “Pato Roko”, está sendo imputado a ele delitos de integrar a organização criminosa, delitos de tráfico e associação para o tráfico e também delito de tortura. (...) Eu sei que já se passou certo tempo desses fatos, mas a senhora pode nos relatar o que a senhora se recorda, o que a senhora se lembra em relação aos fatos delituosos que são objetos nessa ação, relacionado aos delitos que foram mencionados para esclarecer as condutas que teriam sido praticadas. O que a senhora lembra, se recorda? (...) Investigadora Karla: Sim, posso sim. Como o senhor bem já disse, tudo começou com a prisão realizada pela polícia militar do SAMUEL que é conhecimento como “Pato Roko” aqui na cidade, e em questão é muito, muito conhecido, principalmente por nós da polícia, e do EDUARDO, que também era conhecido daqui, embora ele tivesse também naturalidade a família dele ser de Santa Terezinha, que é uma cidade, um município aqui próximo. Então assim eles caíram com uma quantidade de droga e teve a quebra do sigilo do aparelho celular do Samuel, o “Pato Roko”, então eu participei dessa análise da extração da mídia, dos dados que haviam no celular, e essa análise foi feita a partir principalmente do aplicativo, as conversas, os diálogos do aplicativo WhatsApp, imagens e esse vídeo que até a defesa está questionando. Esse vídeo também está na pasta de câmera, ou seja, ele foi gravado, está no armazenamento interno do aparelho celular, onde foi gravado e tinha foto de pessoas com feridas nas costas, de aplicação de salve, tinha o vídeo que mostrava a aplicação do salve, inclusive mostrava o rosto da pessoa que também é conhecido nosso, da polícia por ser faccionado, por venda de drogas também, ou seja, era um vídeo referente a uma punição entre os membros da organização criminosa que a gente poderia, no vídeo, escutar. Tinha o Samuel gravando um e o Matheus também gravando com um aparelho celular dele na época, gravando também, fazendo uma vídeo chamada no momento em que a gente escutava a conversa de mais pessoas, aquela conversa de áudios, tipo comandando, ou seja, então nós já acompanhamos um certo tempo essa atividade, essa aplicação de salves geralmente são transmitidas ao vivo, e nesse período uma das lideranças a gente já vem acompanhando algum certo tempo, nesse período um dos alvos era da liderança, estava até preso que até na época, o Samuel fez um print do vídeo e mandou para uma menina que era a esposa de um rapaz que estava preso, suspeitavam que esse rapaz que era o Gustavo Galvão, tinha caguetado, na linguagem deles tinha dedurado, o Matheus tinha dedurado o Galvão e é por isso que o Matheus o El Chapo que levou o salve, estava levando aquelas aplicações lá como punição por isso (...) foi tirada uma foto e essa foto ficou no aparelho celular, então não tinha dúvida de quem seria a vítima do salve e como o vídeo mostrava, desse vídeo mostrava o Guilherme conhecido como MG, Guilherme Jânio, tinha o Mateus que gravava, o Richard segurava até a cabeça dele enquanto o Guilherme aplicava no salve e tinha 2 salves, 2 pessoas, e uma delas a gente não conseguiu identificar quem que era a vítima, que era o próprio “Pato Roko” que aplicava, e a vítima era obrigada a falar quem que era que estava dando a chicotada nele, e a vítima falava, é “Pato Roko”, é o “Pato Roko”, isso está no vídeo, então nós fizemos, mostramos esse vídeo, analisamos essa questão em relação à tortura e em relação aos diálogos, foi percebido que o Samuel, ele recebia ordens para que pegasse a droga e vendesse para as pessoas com quem eram autorizadas a receber essa droga, desde que para pagasse por ela. Então quem davam essas drogas o LG no celular dele estava na época tinha 2 frentes, acho que era Iago e Rafael, não me recordo porque eles estavam mudando, consequentemente na época era 2021 isso, para Rafael e Iago, acredito, então um fazia a frente do dono da droga e mandava ele disse para quem deveria entregar a droga e para quem deveria passar o dinheiro vindo da entrega dessa droga (...), então um desses vídeos foi até o Samuel que gravou e esses vídeos são geralmente compartilhados no GP, no grupo de WhatsApp da facção do Comando Vermelho, então o Bruno recebeu nessa época parte do dinheiro da droga e outra parte de outro tipo de droga, no caso, eu não me lembro se era o raio era entregue por Jonas o JS, então isso era tudo por determinação, uma pessoa na hierarquia, no caso aí seria o LG e comandavam, você vai entregar o dinheiro da maconha, do chá, para um, o do raio para outro, o do êxtase, para quem tinha que prestar conta desse dinheiro. (...) então a gente foi analisando esses diálogos e identificando, um organograma quem era liderança o LG, e esse Iago e aí abaixo deles vinha o Jonas, como um gerente de drogas que fazia distribuição, mandava pra quem tinha que ir certa droga e uma outra pessoa que no celular do Samuel ele identificava como a Munique, a Munique ela era Ingrid que era conhecida, agora ela foi assassinada lá em Canarana acho que em 2022, não me recordo, mas enfim, na época ela era uma gerente de drogas e tinha uma conversa dela conversando com o Samuel, que até reclamava, que os faccionados não entravam em sintonia, ou seja, quem é faccionado tem que estar em sintonia, tem que estar mandando vídeos de quebrada, tem que estar pagando, tem que estar justificando, tem que estar conversando no grupo, isso é entrar em sintonia. Então tudo isso era compartilhado com o Samuel e tinha esse tipo de conversa, mas voltando para o tráfico, nós identificamos vários usuários pedindo droga, brow, chá, tudo que me faz referência a maconha para o Samuel e também não só a maconha, mas também êxtase, bala que é o caso do Richard. O Richard também procurou o Samuel para pegar bala no caso do êxtase, para revender. Então o Samuel fazia esse link, pegava droga aqui na liderança, recebia dinheiro de quem iria revender e também vendia para usuários que aí nós temos uma rede de uso, traficantes que pegavam com o Samuel, então tinha bem diferente das tarefas bem definidas e o Eduardo que foi até preso com o Samuel. O Eduardo também fazia parte dessa parte de traficante, que pegava com ele e também pegava e levava pra Santa Teresinha, que é a cidade Natal onde, tem família, tem casa e ele era um dos responsáveis por levar essa droga, vender lá e ele vendia aqui em Confresa também, e ele faria essa ponte aí também. Essa é a primeira parte, quando saíram os mandados de prisão dessa primeira etapa, nós analisamos o celular do Samuel e do Eduardo, o do Bruno ainda to esperando retornar, porque veio com defeito, acho que o doutor Higo até comentou com o senhor promotor, e daí no celular do Samuel eu percebi que continuava do mesmo jeito, só que aí apareceram outras pessoas, porque como a prisão dele saiu o ano passado, nós temos aí um lastro temporal, a prisão a primeira foi em maio de 2021, passou 2022, ele foi preso em 2023, não sei se foi em outubro ou setembro, não me recordo, maio eu acho. Então, assim, cerca de 2 anos ele continuava do mesmo jeito, os mesmos diálogos mais com outras pessoas, usuário sempre procurando ele para adquirir drogas, uma pessoa acima dele, outras pessoas, só que aí nós tínhamos a pessoa com outro vulgo, hoje nós temos a pessoa de um outro vulgo, que na época a gente não tinha identificado o Iago, hoje nós temos a identificação do Iago, que nessa época em 2023 é o Inter, então nós já passamos a conseguir identificar ele também, e quando percebemos que o Samuel continuava do mesmo jeito, só que aí ele já obedecia, ele desceu, vamos dizer nessa questão das tarefas, ele não estava mais distribuindo, ele estava fazendo já um papel só de correria um traficante menor, só que aí ele já obedecia o que eles chamam de Anjinho, que é muito conhecido também da polícia, que é o Vanes, (...) Ministério Público: A senhora pode continuar, por gentileza Investigadora Karla: Vou só finalizar a última parte, do Samuel foi isso, a gente percebeu que ele continuava com mesmo foco, continuava dentro da facção, às vezes sendo cobrado, porque às vezes não estava tão atuante como eles exigem, mas de certa forma também depois que está dentro não tem jeito de sair, que é uma coisa que a gente percebe, e os próprios membros às vezes relatam para a gente. Em relação ao Eduardo, o Eduardo no celular dele, depois da prisão dele também, no ano passado teve algo interessante porque o Guilherme, o Guilherme Jânio, sofreu uma tentativa de homicídio onde outras 3 pessoas vieram a óbito lá em Santa Terezinha, que o Guilherme também é de lá, só que ele atuava aqui e lá também. O Eduardo, no celular dele, ele pergunta para o Samuel procurar comprar munição de 765, salvo engano, pouco tempo o Guilherme sofre esse atentado, depois até o Guilherme, eu não sei como está correndo isso, mas enfim, então assim a gente percebe, o Samuel fazendo a ponte para venda de droga, monitoramento realmente fazendo parte de uma organização criminosa com papel bem definido e o Eduardo sempre em função de traficante, e aí eu não sei qual a participação dele aí, a questão da compra de munição, mas enfim acredito que seja isso, estou pronta para qualquer questionamento. (...) Ministério Público: Certo, para fazer o tráfico aí na região, a pessoa tem que pagar alguma coisa? O traficante tem a possibilidade de fazer uma carreira solo ou ele tem que estar integrado na organização, como é que funciona isso? O tráfico e o comando vermelho aí? Investigadora Karla: Aqui é tudo dominado pelo comando, então todas as biqueiras são cadastradas, as bocas de fumo, as lojinhas, agora se chama lojinha e são cadastradas, tem que ser pago a camisa. Esses líderes que a gente identifica, cobram com frequência o fechamento que é o pagamento mensal das camisas, quem é que condicionado tem que tem que pagar os R$ 100 (cem) reais lá da camisa, tem os comércios parceiros, também tem que fazer o pagamento, fazem o caixinha, então, enfim, ninguém compra droga se não for do comando vermelho e se eles souberem ou chegar gente de fora trazendo alguma coisa que é de fora, logo esses disciplina, eles devem procurar saber o que é e colocar a pessoa como eles mesmo falam, em sintonia, ou compra ou não vende, ou compra deles fazem parte disso ou não mexem com drogas aqui. (...) Ministério Público: Certo, a pessoa do réu GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA, vulgo MG ou TERREMOTO, está sendo imputado, integrar organização criminosa e também a tortura, em relação à tortura, vocês identificaram elementos que ele teria praticado, participado de um salve então? Investigadora Karla: Sim, na época ele era disciplina, então os disciplinas são esses que fazem parte da aplicação do salve, que fazem realmente os membros andarem conforme a cartilha aí do CV, se não tiver nos conforme os disciplinas são os responsáveis para colocar as pessoas na linha, então aplicação do salve e ele aparece no vídeo, Guilherme aparece aplicando salve, dando a chicotada lá no rapaz. (...) Ministério Público: Agora o réu MATEUS VIEIRA SOUZA, que está sendo imputado o delito de integrar organização criminosa, o vídeo que foi mencionado, parece que esse fato é de quando ele era menor, quando ele completou maioridade, isso aí acho que salvo engano, não sei se pela data de nascimento, acho que é junho, julho, salvo engano que completou, pelos elementos que você tem, depois que ele completou a maioridade, ele integrava ainda a organização criminosa ou não a senhora pode me explicar isso? Eu quero saber depois que ele completou a maioridade. Investigadora Karla: Sim, ele não deixa o blindado, ele é conhecido aqui como blindado, o Mateus mesmo antes de integrar a organização, antes de inteirar a maioridade, ele já tinha muitas outras investigações correndo e ele com sendo suspeito, e depois da maioridade isso não muda muita coisa, para quem já está dentro, não muda muita coisa e como na função de traficante, ele não subiu igual os outros como disciplina, ele estava na disciplina nas imagens a gente conseguia ver ele só filmando e um print lá tinha só, não me recordo se tinha um print de foto dele aparecendo, mas vejo ele só não no vídeo, e tráfico a gente tem outros levantamentos que é de tráfico só. Ministério Público: A pessoa do réu RICHARD GABRIEL BARROS, VILACA, o BILLY, também imputado integrar organização, tráfico e associação qual que era a função do Billy então na associação? Investigadora Karla: O Richard também estava ocupando a função de disciplina, esses disciplinas também são traficantes, tanto que ele aparece no vídeo aplicando salve, mas ele também aparece em diálogo, pedindo a droga pro Samuel, que ele tem um corre de drogas de papel, de bala para vender. Então, ele também exerce o papel tanto de traficante como de disciplina e ele não atua só aqui no Mato Grosso, a gente pôde levantar aí informações que essa atuação dele já vem de Goiás, em Goiás também ele tem atuado, e é um cara que ele é do crime mesmo. Ministério Público: A tortura que a senhora mencionou, ele teria praticado o salve juntamente com Guilherme? Investigadora Karla: Juntamente segurando, inclusive a vítima. Ministério Público: Ah, entendi. Investigadora Karla: Segurando, segurando a camisa, segurando a cabeça ali pra bater nas costas. Ministério Público: O SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO, o “Pato Roko”, ele também integrava, ele era disciplina também na época? Investigadora Karla: Era, o “Pato Roko” também era disciplina. Ministério Público: Além da função de disciplina, que outra função que ele tinha na organização criminosa? Investigadora Karla: A de tráfico, nessa questão de receber a droga, repartir, cortar, separar e entregar, e receber o dinheiro Ministério Público: Certo, e nessa organização criminosa que é imputada aos réus, também tinha a presença de adolescentes no caso, na época, o próprio Mateus que a senhora mencionou quando ele era menor, ele era adolescente. Então está arraigada essa situação do próprio comando ter a participação de adolescentes dentro das atividades, aí em Confresa? Investigadora Karla: Sim, demais, muito hoje mesmo, inclusive fortemente nas ações aqui, porque menor não tem ficado preso, apreendido, então forte que a gente está na correria, forte mesmo, tem muito menor a própria questão de status dele, parece que atrai os menores, você pensar que tem dinheiro. (...).”
(Id. 250328888, pp. 20-25).

E não é só. Foram ouvidos, também na fase judicial, o Delegado de Polícia Civil, Higo Rafael Ferreira de Oliveira, além do investigador de polícia civil Welber F. Correia e o PM Rafael Freitas Braga, os quais corroboram a participação dos apelantes em todos os delitos pelos quais foram condenados, conforme detalhadamente transcrito pelo representante ministerial em seus memoriais, sendo despicienda efetuar todas as transcrições novamente a este
decisum.

Os argumentos defensivos no sentido de que não teria havido “estruturação” suficiente da facção, ou de que os apelantes seriam meros usuários/traficantes isolados, não se amoldam à prova concreta dos autos, que, por sua vez, revela: (a) cadeia de comando bem definida; (b) existência de “disciplina” encarregada de punir desvios; (c) utilização de “correrias” para distribuição de entorpecentes; (d) controle financeiro; (e) emprego ostensivo de armas e violência para assegurar a hegemonia do grupo.

Nesse contexto, a meu sentir, não há margem razoável para absolvição dos apelantes quanto ao crime de organização criminosa.

II – B) Dos pedidos de absolvição quanto ao crime de tortura-castigo (artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997) – apelantes Samuel, Richard e Guilherme

As defesas igualmente pretendem a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tortura-castigo, sob o argumento de que os elementos probatórios seriam frágeis, haveria dúvida sobre a autoria, não estaria caracterizado “intenso sofrimento” exigido pelo tipo penal, e as gravações de vídeo não seriam suficientes para embasar condenação em delito tão grave.

Mais uma vez, as teses não procedem.

O crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo) exige que alguém, sob guarda, poder ou autoridade do agente, seja submetido, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Se trata de crime próprio, ligado à ideia de castigo ou disciplina, e que o sofrimento imposto deve extrapolar os limites de uma mera agressão física, traduzindo verdadeiro suplício, o que não significa, todavia, exigir lesões permanentes ou risco de morte, bastando a intensidade concreta do padecimento.

No caso concreto, a materialidade e a autoria restaram amplamente demonstradas.

Como narrado nos relatórios de extração de dados de aparelhos celular, relatórios policiais de investigação, relatório final da autoridade policiais e denúncia, os vídeos extraídos do aparelho celular de
Samuel Gomes da Silva Filho
mostram, no chamado “vídeo 1”, com duração aproximada de 40 segundos, a vítima sentada ao chão, com mãos e pés amarrados, vestindo camiseta, calça e sapato, sendo golpeada repetidas vezes, na região das costas, por indivíduo que empunha uma mangueira, identificado, pela investigação, como Guilherme.

No “vídeo 2”, com cerca de 44 segundos, vê-se
Richard Gabriel Barros Vilaça
segurando a cabeça da vítima, imobilizando-a, enquanto
Guilherme Jânio Lima Costa
prossegue com as agressões com a mangueira, em ambiente visivelmente controlado pelos agressores. Matheus (o apelante Matheus Vieira) aparece transmitindo o “salve” via ligação de vídeo aos líderes da facção, e
Samuel
é identificado como o responsável por captar as imagens e auxiliar na prática do castigo.

Como reproduzido anteriormente, a investigadora Karla, ao depor em juízo, confirmou que tais vídeos foram extraídos do celular de
Samuel
, que o ambiente e as pessoas ali retratadas foram reconhecidos a partir de diligências em campo, e que o episódio tinha nítido caráter de punição disciplinar interna da organização, voltada a “corrigir” suposto comportamento desviado da vítima frente às normas da facção.

A prova colhida demonstra, assim, todos os elementos do tipo, ou seja, a vítima estava sob guarda e poder dos apelantes, amarrada, impossibilitada de fuga, bem como houve emprego de violência física intensa, com golpes repetidos de mangueira, em região sensível do corpo, produzindo elevado sofrimento físico, para além de qualquer “correção” aceitável, além do que as agressões foram aplicadas como forma de castigo, em ambiente de “sessão disciplinar” da facção, com transmissão simultânea às lideranças, para reforçar o caráter de exemplo e de controle interno.

A intensidade do sofrimento não se avalia apenas pelas lesões visíveis, mas também pelo contexto de submissão, humilhação e exposição da vítima, amarrada e castigada em vídeo, ciente de que a violência é parte de um ritual disciplinar de facção criminosa, com potencial de se repetir ou escalar, caso não haja total submissão.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração da tortura-castigo em situações de castigos corporais, quando evidenciado o caráter punitivo e disciplinar do ato:

“(...) 1. A participação em organização criminosa resta caracterizada quando comprovado que o agente integra grupo estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas e finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. O crime de tortura não se confunde com o de lesões corporais quando demonstrado o dolo específico de submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou mental para obtenção de informações ou aplicação de castigo.”
(TJ/MT, AP. Crim. n. 1019139-40.2022.8.11.0042, 2a CCrim., Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14.11.2025).

(...) Se as agressões físicas (“salve”) “consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”, caracteriza-se a tortura-castigo e, por conseguinte, mostra-se inviável a desclassificação “para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade (...)”.
(TJ/MT, Ap. Crim. n. 1000899-02.2024.8.11.0052, 1a CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30.9.2025).

No tocante à autoria, apesar de as defesas tentarem semear dúvidas quanto à identificação dos agentes que aparecem nas imagens, confere-se que tanto os relatórios policiais quanto a prova oral são convergentes na identificação de
Guilherme
como o algoz que desferia os golpes de mangueira, de
Richard
como aquele que imobilizava a cabeça da vítima, e de
Samuel
como o responsável pela filmagem e, ao que indicam os autos, pela organização e autorização da “sessão” de castigo, em consonância com sua função de “disciplina” dentro da facção.

Importante notar que a participação de cada apelante não é episódica ou isolada, mas perfeitamente ajustada à lógica da organização criminosa. Tem-se
Samuel,
como “disciplina”;
Guilherme
, como executor físico do castigo;
Richard
, como auxiliar imediato na contenção da vítima, todos atuando em comunhão de desígnios e em ambiente dominado pela facção.

Não procede, assim, a pretensão de absolvição e nem há cogitar em desclassificação da a conduta para hipótese de lesão corporal, tampouco de afastar a tipicidade. Os elementos probatórios são firmes em demonstrar que se tratou de verdadeiro ato de tortura-castigo, com vítima rendida, amarrada, submetida a intensa violência reiterada, por motivos de disciplina interna.

À vista disso, mantenho a condenação de
Samuel Gomes da Silva Filho
,
Richard Gabriel Barros Vilaça e Guilherme Jânio Lima Costa
quanto ao delito de tortura-castigo, tal como reconhecido na sentença.

II – C) Dos pedidos de absolvição de Samuel quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006)

A defesa de
Samuel Gomes da Silva Filho
postula, ainda, sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sustentando, em suma, fragilidade probatória, ausência de comprovação da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos e inexistência de vínculo associativo estável e permanente com outros agentes para fins específicos de tráfico.

Também aqui não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva acha-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudos periciais, que atestam a apreensão de diversas porções de maconha tanto na posse de Samuel quanto na de Eduardo, em contexto típico de comercialização.

Conforme já relatado, a guarnição policial, em diligências pela rua Belém, setor Pavilhão, em Confresa, verificou intensa movimentação de pessoas em uma residência, característica de “boca de fumo”; ao tentar abordar
Samuel,
que saía do imóvel em motocicleta, os policiais emitiram ordem de parada, desobedecida, iniciando-se acompanhamento durante o qual o réu lançou ao solo porções de entorpecente, sendo logo alcançado, ocasião em que se apreenderam com ele 12 porções de maconha, além de dinheiro e celular. Na sequência, retornando à residência indicada, localizaram, nos fundos, Eduardo preparando outras porções de droga, apreendendo-se outras 10 porções da mesma substância, dinheiro e telefones.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo, guardam coerência interna e convergência com o quanto documentado nos autos, revelando que não se tratava de apreensão casual, mas de típico ponto de venda de drogas, em que
Samuel
exercia função de destaque na guarda e distribuição do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive desta Corte, é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, constituem prova idônea para embasar condenação, máxime quando corroborados por apreensão de droga em quantidade que não é inexpressiva e circunstâncias compatíveis com o comércio ilícito.

A propósito, sobre a relevância das declarações dos agentes estatais que atuaram no feito, esta Corte de Justiça inclusive aprovou o enunciado orientativo n. 08 que assim preceitua:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

O Superior Tribunal de Justiça convalida esse entendimento. Veja-se:

“(...) Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 15.2.2022, DJe 21.2.2022).

E mais ainda, a análise do aparelho celular de
Samuel
revelou não apenas mensagens pontuais, mas verdadeira rotina de traficância, com extensa lista de contatos de usuários, conversas em que se negociavam valores, “pinos”, “pedras” e “porções”, expressões típicas do comércio varejista de entorpecentes, além de registros de fotos de droga fracionada, dinheiro miúdo e balança de precisão.

Esse conjunto evidencia que ele não era simples usuário, mas verdadeiro fornecedor local, articulado com demais integrantes da facção, a quem distribuía o entorpecente para revenda em “lojinhas” ou “biqueiras”, recolhendo posteriormente o numerário para repasse às instâncias superiores da organização.

No que tange ao crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/2006), a prova também é suficiente. A associação estável e permanente de
Samuel
com outros indivíduos, diga-se, estranhos ao núcleo da organização criminosa descortinada neste feito, ficou devidamente delineada, pois comprovou-se pela apreensão de drogas em contexto de depósito e fornecimento para outros revendedores, em caráter de estabilidade, consoante observado dos diálogos que tratam de “correrias”, entrega de entorpecentes e cobrança de valores, com rotinas reiteradas de traficância na mesma região.

Nesse tocante, integro a este
decisum
os substanciosos apontamentos do douto Procurador de Justiça, trazidos em seu judicioso parecer:

“Na hipótese, diante do sólido conjunto probatório amealhado no bojo dos autos, como exposto alhures e, também, pela sentença condenatória e contrarrazões ministeriais, restou comprovado, sobretudo pelas conversas extraídas do aparelho celular do apelante Samuel que ele se encontrava-previamente associado, de forma duradoura e estável, com faccionados distintos (estranhos à organização criminosa delineada na denúncia), como Ingret Hosana, vulgo “Monique” ou “Isa”, Anderléia, vulgo “Deya” e Yago, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas, seja encomendando, negociando, fornecendo, transportando, acompanhando, aliciando e/ou orquestrando transações ilícitas envolvendo narcóticos de forma comezinha e com cooperação recíproca, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, vez que o comportamento do recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto.”
(Id. 260224685, p. 52).

Convém acrescentar que,
in casu
, pouco importa se os demais integrantes da facção criminosa – aqui condenados pelo crime de integrar organização criminosa – foram absolvidos em relação ao crime de associação ao tráfico.

Como bem descrito pelo douto Procurador de Justiça, a associação do apelante
Samuel Gomes
, para a traficância, se observou de seu vínculo com demais integrantes, que, apesar de faccionados, seriam estranhos ao núcleo da organização criminosa delineada neste julgamento.

À vista desse panorama, não encontro dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Ao revés do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é sólido e convergente, apto a subsumir a conduta de Samuel tanto ao tipo do artigo 33,
caput
, quanto ao artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, mantenho a condenação de
Samuel Gomes da Silva Filho
relativamente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Passo à apreciação dos pleitos subsidiários formulados pelas defesas, os quais orbitam, essencialmente, em torno da pretensão de afastamento das causas de aumento previstas no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, atinente ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa, e no artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997, alusiva ao sequestro no âmbito do delito de tortura-castigo.

Ambas as teses, embora reiteradas de forma enfática nos apelos, não encontram lastro mínimo na moldura fática delineada pela prova produzida, razão pela qual não comportam acolhimento.

No tocante à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, cumpre registrar, desde logo, que a legislação de regência não exige, para a configuração da majorante, a apreensão material do armamento, tampouco a individualização de um episódio concreto em que a arma tenha sido ostensivamente utilizada no curso das atividades da organização criminosa. O legislador foi claro ao agravar a pena quando a associação criminosa é constituída “com emprego de arma de fogo”, expressão que, interpretada à luz da jurisprudência pátria, abrange tanto a efetiva utilização quanto a mera disponibilidade de armamento, quando inserida na estrutura funcional da facção.

Assim tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, reafirmando que a potencialidade ofensiva do aparato armado, ainda que não materializado em flagrante apreensão, é elemento suficiente para caracterizar a circunstância agravadora, pois traduz risco concreto e permanente à ordem pública, intensificando a reprovabilidade do agir criminoso.

Colaciono o presente julgado:

“(...) 9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o “entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato”. (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). 10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.”
(STJ, HC 672594/SP,
Habeas Corpus
2021/0178072-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.9.2021, DJe 27.9.2021).

Nessa exata linha, o acervo probatório produzido nos autos revela, com clareza que dispensa elucubrações, que o núcleo operacional da facção “comando vermelho” de Mato Grosso que atuava na região de Confresa dispunha de armamento real, cujo manejo e circulação aparecem documentados em registros fotográficos extraídos do aparelho celular de
Samuel

Gomes
, em diálogos internos que descrevem a guarda, o compartilhamento e a disponibilização de armas entre os integrantes, e ainda em mensagens de comando oriundas da liderança da facção, determinando que os “disciplina” mantivessem armamento à mão para assegurar a ordem interna e o cumprimento das diretrizes impostas.

É evidente que uma organização criminosa hierarquizada, com divisão interna de funções, estrutura de comando e forte poder territorial, como a ora analisada, não se sustenta sem o emprego ou disponibilidade de armas, cuja finalidade transcende o simples ataque físico: trata-se de instrumento de intimidação, de neutralização de adversários, de silenciamento de dissidências e de imposição da disciplina interna, como revelam as conversas de cunho organizacional trazidas aos autos.

A alegação defensiva de que a sentença não descreveu episódio concreto de uso do armamento é irrelevante, porque o tipo legal não exige episódio específico, mas sim a constatação de que o grupo criminoso, enquanto entidade organizada, fazia uso ou dispunha de armas de fogo como parte de sua logística de funcionamento. O que se reprova é a estrutura armada do grupo, não o ato isolado de disparo ou ameaça. E o que se demonstrou, no caso, foi precisamente isso, ou seja, a existência de aparato bélico à disposição da facção, elemento que intensifica de modo sobremodo a periculosidade da organização e justifica, plenamente, a majoração da pena.

Por todas essas razões, não há espaço para afastar a causa de aumento, cuja incidência é não apenas juridicamente correta, mas tecnicamente incontornável diante da prova dos autos.

Superada tal questão, cumpre avançar à análise da majorante prevista no artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997, relativa ao sequestro praticado no contexto da tortura infligida à vítima Mateus Pereira Marinho.

A defesa sustenta que não teria havido privação de liberdade apta a caracterizar o sequestro, sob o argumento de que a restrição ocorreu apenas durante a execução do “salve”, circunstância que, segundo afirmam, integraria o próprio verbo “torturar”, e, portanto, não poderia ser valorada como circunstância autônoma. A tese, entretanto, não resiste à análise cuidadosa.

No caso concreto, como amplamente descrito na sentença e confirmado pelas provas audiovisuais e orais já exaustivamente delineadas nos autos, a vítima foi amarrada, mantida sob custódia por três agressores, impedida de qualquer possibilidade de evasão e submetida, nessa condição de absoluto desamparo, a espancamentos sucessivos com mangueira. O ambiente era ermo, a vítima estava manietada e fisicamente dominada, os agentes controlavam por completo sua movimentação, e a sessão de tortura foi filmada e transmitida aos líderes da facção, o que apenas reforça a intencionalidade disciplinar do ato.

Esses elementos evidenciam, de forma inequívoca, que houve verdadeira privação de liberdade, antecedente e concomitante aos atos de violência, apta a caracterizar a circunstância especial do sequestro.

Assim, para fins de incidência da majorante, basta que a vítima seja privada de sua liberdade por ato dos agentes, sem necessidade de que haja transcurso relevante de tempo, mas que a restrição imponha à vítima condição de vulnerabilidade extrema durante a tortura.

Em outras palavras, a contenção física não é mero elemento instrumental da tortura, mas fato autônomo que potencializa o sofrimento e agrava o resultado jurídico da conduta, razão pela qual a sentença, acertadamente, reconheceu a majorante.

Com efeito, o que se verifica é que a privação da liberdade não foi acessória ou episódica, mas estrutural à lógica do “salve”. Sem a completa subjugação da vítima, não haveria possibilidade de submissão contínua à violência, tampouco da gravação e difusão das imagens para fins de “exemplo” e reafirmação da autoridade da facção. O sequestro, nesse contexto, não apenas ocorreu, como se revela elemento essencial da dinâmica criminosa, e o afastamento da majorante, como pretende a defesa, significaria ignorar os contornos fáticos que qualificam a ação e diminuem artificialmente a gravidade do delito.

E, apesar de a defesa de
Samuel Gomes da Silva
questionar
a aplicação da majorante em situação de sequestro, para o crime de tortura, sob a perspectiva de que ela não foi capitulada ou descrita na denúncia, sabe-se que o réu se defende dos fatos nela descritos e não da capitulação jurídica indicada na exordial.

A propósito:

“(...) II – “O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada” (HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/06/2018). III - O art. 383, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. IV - O col. Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento sobre o tema, ressaltou que “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena” (RHC n. 119.962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/06/2014). Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 498750 SC 2019/0074161-7, Quinta Turma, Relator.: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 28.5.2019, Data de Publicação: DJe 3.6.2019).

Assim, acertado o entendimento do Magistrado singular na aplicação da majorante, consignando que:

“Por outro lado, apesar de não haver capitulação da denúncia, à luz da correlação, deve o Juízo reconhecer a causa de aumento do art. 1o, § 4o, III da Lei 9.455/97.

Aliás, como tal modo de proceder não está a vulnerar qualquer garantia dos acusados que se defendem dos fatos e não da capitulação constante na exordial acusatória. Em tal ponto a exordial acusatória afirma que a vítima foi atraída para residência, onde sofreu a tortura (...)”
(Id. 279937398, p. 102).

Por todas essas razões, e à luz da configuração probatória que se extrai dos autos, concluo pela absoluta improcedência dos pedidos subsidiários formulados pelas defesas, mantendo-se incólumes as causas de aumento reconhecidas na sentença, seja no delito de organização criminosa, seja no delito de tortura-castigo.

IV – da aplicação da pena.

Superadas as teses absolutórias e subsidiárias, prossigo ao exame dos pleitos defensivos voltados à revisão das reprimendas impostas, os quais se concentram, essencialmente, nos pedidos de: (i) redução da pena-base fixada em desfavor de
Samuel Gomes da Silva Filho
no crime de tortura, (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de
Richard Gabriel Barros Vilaça
, e (iii) exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima no delito de tortura imputado a
Samuel
.

Todas essas pretensões, entretanto, à luz dos parâmetros legais e da prova dos autos, não merecem acolhimento.

Em relação à pena-base do delito de tortura aplicada ao apelante Samuel Gomes, a defesa sustenta que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma genérica e que não haveria elementos concretos para justificar a exasperação

Todavia, a sentença apresenta fundamentação minuciosa e ancorada em dados objetivos do caso, de modo a demonstrar que a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e principalmente as
consequências
do crime ultrapassaram, em muito, o padrão inerente ao tipo penal.

Reproduzo a fundamentação para melhor análise:

“A
culpabilidade
deve ser valorada de forma negativa por se tratar de agente que aplica intenso castigo a pessoa que supostamente forneceu informações do mundo criminal aos Agentes de Segurança através da chamada “caguetagem”, assumindo função estatal de punir quem supostamente apresentou comportamento desviado e punindo pela inobservância ao silencio que impera nas ORCRIM. Cuida-se de proceder repugnante porque inflige punição que vai além da abominada regra do Talião de “olho por olho, dente por dente” e, de igual forma, sem permitir sequer explicação àquele que supostamente colaborou com ações repressivas estatais. O acusado não registra antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e
consequências
do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que aplicou violentas chibatas na região lombar e dorsal da vítima, cuja gravidade vem evidenciada pela mídia e o sofrimento suportado pela vítima e, além disso, há uma espécie de comemoração ao sucesso da empreitada criminosa via captação de imagens e ligação de vídeo através de aplicativo, impingindo a infeliz vítima a condição de viver foragindo em um ato de sumiço. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias que lhes são desfavoráveis, vai a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.”
(Id. 279937398, pp. 116-117).

Com efeito, a reprovabilidade da conduta emerge, de imediato, do próprio contexto fático. Como já elucidado,
Samuel
não era figura periférica na dinâmica delitiva, mas exercia verdadeira função “disciplinar” dentro da organização criminosa, agindo como executor de ordens internas destinadas a manter o controle da facção sobre seus membros.

A violência perpetrada contra a vítima não se limitou a agressões físicas, mas integrou um ritual de punição institucionalizado pela facção, gravado, reproduzido e transmitido a superiores hierárquicos como forma de legitimar a submissão da vítima e reafirmar a autoridade da organização. As imagens acostadas aos autos revelam não apenas intensidade desmedida da violência, mas a frieza e a naturalidade com que os agentes envolvidos – entre eles
Samuel
– praticam as agressões, o que demonstra
culpabilidade
acentuada, no sentido de maior exigibilidade de conduta diversa.

Também as
circunstâncias
do crime, notadamente a submissão da vítima a sofrimento intenso enquanto amarrada, enquanto os algozes demonstravam comemorar a sessão de tortura, extrapolam o mínimo necessário à configuração típica e justificam a majoração da base.

As
consequências
também se revelam especialmente gravosas, pois, além das lesões físicas, a vítima foi submetida a abalo psicológico profundo, tendo sido forçada a se esconder após o “salve”, temerosa de retaliações posteriores.

Esses elementos, todos descritos com precisão na sentença, autorizam – na verdade, impõem – a fixação da pena-base acima do mínimo, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada, sobretudo porque também o acréscimo (2 anos) – levando-se em consideração a possibilidade de recrudescimento da pena na fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima cominado ao tipo penal – não se mostra desproporcional e muito menos desarrazoado.

No que se refere ao pedido de exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente formulado em favor de
Samuel Gomes da Silva Filho
, a tese não prospera.

Como bem delineado na sentença:

“Contudo, deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, c do CPB já que se tratou de infração praticada com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima que fora abordada, levada para local ermo e, em uma ação concertada de agentes, mantida sob custódia por pelo menos três indivíduos quando ocorreu à tortura, situação que impõe o agravamento da pena em mais dez meses, razão por que fixa a pena provisória em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.”
(Id. 279937398, pp. 117-118).

Entretanto, a defesa parece sustentar que a circunstância seria inerente ao tipo penal ou que inexistiria demonstração concreta de prejuízo à vítima. Ocorre que tais assertivas distanciam-se, de modo sensível, da realidade processual.

O delito de tortura previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 não exige, para sua consumação, que o agente reduza a capacidade defensiva da vítima; exige apenas que submeta a pessoa presa ou sob seu poder a sofrimento físico ou mental.

Assim, a meu ver, quando a agressão é perpetrada em condições que intensificam a vulnerabilidade do ofendido, como no caso, em que a vítima estava amarrada, imobilizada, transportada a local isolado e rodeada por diversos executores, evidencia-se, sem margem para dúvida, a incidência da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Essa circunstância não se confunde com a própria elementar do tipo especial de tortura; ao contrário, representa fator autônomo de reforço da reprovabilidade.

Por fim, em relação ao pedido de
Richard Gabriel Barros Vilaça
de reconhecimento da atenuante relativa à menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal), percebe-se da sentença condenatória que o douto Magistrado sentenciante não se olvidou dessa circunstância, aplicando a atenuante, tanto ao crime de tortura quanto ao de integrar organização criminosa, razão pela qual falece o interesse processual nesse tocante. Registra-se apenas, que, por força da Súmula 231/STJ, a reprimenda não foi diminuída em relação ao crime de integrar organização criminosa, e, dessa forma, não há reparos a serem feitos.

Em vista dessas considerações, reputo descabidos todos os pedidos de readequação ou reparos formulados pelas defesas, mantendo-se hígida a dosimetria fixada pelo Juízo sentenciante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026